Tribunal: TJDFT
Processo: 0743248-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743248-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: CLINICA DO CORACAO SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA, RENATA MOREIRA CORREA DE ARAUJO FARIA, RONY AUGUSTO SILVA FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra a r. decisão (ID 249234927) proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na execução de título extrajudicial (processo n.o 0713400-53.2023.8.07.0005), rejeitou os Embargos apresentados. Transcrevo parte da decisão recorrida: Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 246615409, sob o fundamento de que contém omissões e contradições, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Alega a parte embargante que a decisão viola a coisa julgada pois abriu nova discussão sobre bloqueios já decididos em primeira e segunda instância. Todavia, conforme descrito na decisão, a parte do bloqueio que foi objeto de agravo não está em discussão, tendo, inclusive, sido liberada via alvará judicial para as partes, em estrito cumprimento aos termos do AGI no 0731044-87.2024.8.07.0000. A discussão pende sobre o valor bloqueado em momento posterior, que somente foi verificado quando da transferência dos valores para a conta judicial. Até a data de 10/06/2024 (após a apresentação da impugnação que foi apresentada 04/06/2024), somente havia ocorrido o bloqueio dos valores, conforme certificado ao ID 199550979: "Certifico que consta ordem teimosinha ativa via SISBAJUD, com bloqueio até o presente momento nas contas bancárias da parte EXECUTADO: CLINICA DO CORACAO SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA (R$ 25.140,50), RENATA MOREIRA CORREA DE ARAUJO FARIA (R$ 661,24), RONY AUGUSTO SILVA FARIA, com o bloqueio de R$ 1.087,79. Em cumprimento à determinação prévia deste Juízo, faço os autos conclusos." Conforme descrito na decisão atacada, quando houve a transferência de valores decorrentes da constrição SISBAJUD para a conta judicial, em 30/01/2025 (ID 224238061) ou seja, após o julgamento da impugnação e na pendência de julgamento do AGI no 0731044-87.2024.8.07.0000, verificou-se que o bloqueio havia atingido montante maior do que aquele que havia sido constatado e que havia sido objeto de impugnação. A parte executada, inclusive, se manifestou nos autos, dispondo que ocorreram novos desdobramentos, mas, este juízo não verificou a existência de novo bloqueio naquele momento, conforme constou da decisão de ID 226343463. Somente quando foi julgado o AGI no 0731044-87.2024.8.07.0000, este magistrado verificou a ocorrência de novos bloqueios, conforme constou na decisão atacada, o que ensejou na abertura do prazo para impugnação. Assim, a abertura de prazo para impugnação do bloqueio complementar decorrente da falta de intimação em momento anterior, pelo simples fato de que este juízo sequer tinha constatado a realização de bloqueio adicional. Não houve abertura de prazo em momento anterior para apresentação de impugnação relativa a esse bloqueio suplementar, razão pela qual é legítima a decisão que assegurou à parte a oportunidade de manifestação. Assim, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Considerando que no bojo das contrarrazões aos embargos de declaração os devedores já apresentaram a impugnação complementar, vistas à exequente por 15 dias. Após, conclusos para decisão. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 76986206), o Agravante alega que a decisão de ID 246615409, ao determinar a intimação dos devedores RENATA MOREIRA CORREA DE ARAÚJO FARIA e CLÍNICA DO CORAÇÃO SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO LTDA para impugnarem a penhora complementar realizada, incorreu em omissão e contradição, em afronta ao artigo 505 do CPC, segundo o qual nenhum juiz decidirá novamente questões já decididas relativas à mesma lide. A matéria atinente aos bloqueios de valores já havia sido amplamente discutida e decidida por este Juízo, inclusive em sede recursal, no Agravo de Instrumento no 0731044-87.2024.8.07.0000, transitado em julgado em 13/08/2025, conforme reconhecido pela própria decisão ora Agravada. Defende que resta claro que os executados tiveram ciência inequívoca das penhoras realizadas, uma vez que se manifestaram nos autos tanto em primeiro grau quanto em segundo grau, conforme demonstra os Ids 225334136 e 68564858, oportunidade em que puderam impugnar os valores constritos. Aduz que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, configurada a ciência inequívoca do devedor acerca da penhora, seja pelo comparecimento espontâneo aos autos, seja pela manifestação direta contra os bloqueios, é desnecessária nova intimação formal, iniciando-se, a partir dessa ciência, o prazo previsto no artigo 854, § 3o, do CPC. Sustenta que não se pode justificar a abertura de novo prazo, uma vez que os executados já haviam demonstrado ciência inequívoca das constrições e apresentado manifestação nos autos. Inclusive, consta certificação processual acerca dos bloqueios e das manifestações dos devedores, de modo que a falta de apreciação pelo juízo a quo não pode ser convertida em benefício à parte executada, reabrindo prazo já decorrido e contrariando os princípios da segurança jurídica e da estabilidade da coisa julgada. Ao final, requer o reconhecimento do decurso do prazo para os executados quanto a impugnação da penhora, tendo em vista a ciência inequívoca desta, bem como o deferimento da expedição de alvará dos valores bloqueados no ID 224238061. Preparo recolhido (ID 77003274). Despacho requisitando informações (ID 77260939) e petição no ID 77661180. É o relato do necessário. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital